Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido para fixação de honorários advocatícios e fiança para levantamento de valores. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra a decisão retro, alegando que houve omissão do Juízo ao não deliberar sobre a condenação das rés em honorários, sobre a litigância de má-fé ou sobre a possibilidade de prestação de caução para levantamento de valores. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, verifico que não houve deliberação sobre os honorários, sobre o pedido de condenação da ré em litigância de má-fé nem sobre o pedido de oferecimento de caução para levantamento de valores No caso, inviável a condenação em honorários por se tratar de cobrança relativa à multa por descumprimento de decisão judicial, uma vez que a jurisprudência não admite a incidência de honorários sobre astreintes. Também sem razão a parte autora no que diz respeito à condenação por litigância de má-fé, uma vez que a requerida, ao ser instada a se manifestar e oferecer impugnação, assim o fez em razão de previsão legal. Quanto ao oferecimento de caução, embora exista a possibilidade de eventual levantamento em caso de oferecimento de caução idônea, a parte autora não arrolou qualquer bem que permita a análise da viabilidade pelo Juízo. Assim, acolho os embargos para, sanando as omissões apontadas, indeferir os pedidos deduzidos. Publique-se. Intimem-se." A Agravante sustenta, em síntese, o cabimento de fixação de honorários advocatícios quando se trata de cumprimento provisório de sentença, ainda que relativo ao recebimento de astreintes. Defende também a possibilidade de fixação de caução para levantamento dos depósitos que estão à disposição do Juízo. Ao final, pontuando a existência dos requisitos autorizadores da liminar pede, a concessão de antecipação de tutela recursal para se admitir a prestação de caução pela Agravante para levantamento das quantias depositadas em Juízo e, no mérito, o provimento do recurso, para que sejam incluídos os honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, bem como para confirmar a possibilidade de prestação de caução para levantamento de quantias que estão à disposição do Juízo. Recorrente beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O pedido liminar refere-se unicamente à possibilidade de fixação de caução para levantamento de valores à disposição do Juízo, conforme pedido de ID Num. 58375792 - Págs. 23 e 24. O cumprimento de sentença é o procedimento que efetiva a satisfação do direito reconhecido em uma decisão judicial de mérito transitada em julgado. Dada a gravidade de seu rito, poderá chegar até à penhora de bens e expropriação dos mesmos até que se satisfaça integralmente o direito do credor. Existindo recurso pendente da sentença que garantiu o direito, mas sendo recurso que não possua efeito suspensivo tal como o especial e o extraordinário, é possível manejar o cumprimento de sentença de maneira provisória. A execução provisória, a depender do resultado do recurso pendente, carrega riscos tanto para a parte que executa (pela possibilidade de ter que devolver valores recebidos e restituir as coisas ao estado anterior), quanto para o devedor (bem da vida retirado da esfera patrimonial injustamente). No caso em análise, o prosseguimento do cumprimento de sentença certamente acarretará a incidência do inciso IV do art. 520 do CPC, pois terminará por resultar em levantamento de depósito em dinheiro, daí que ao credor impende, ou o aguardo do resultado do recurso pendente, ou o oferecimento de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Contudo, Sua Excelência, com fundamento no art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil, condicionou o levantamento dos valores depositados nestes autos ao trânsito em julgado de eventual sentença favorável à autora, ora exequente, a ser proferida nos autos no 0710158-11.2022.8.07.0009, conforme ID Num. 58379124. Neste aspecto, vislumbra-se razão à Recorrente quando pugna que lhe seja oportunizada a caução para viabilizar o levantamento de quantia depositada em Juízo, de forma a não ser obrigada a aguardar o trânsito em julgado de sentença para a cobrança de astreintes anteriormente fixadas, cuja a impugnação foi rejeitada, Neste sentido, Acórdão 1706466, 07112008820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1637376, 07298900720198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. À vista do exposto, defiro a liminar, para que o Juízo a quo arbitre caução suficiente e idônea, a ser prestada nos próprios autos, para o levantamento de valores depositados em Juízo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator